Tribunal: TJSP
Processo: 1503214-68.2025.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Jean Candido da Silva foi condenado por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo. Apelou em busca da absolvição por insuficiência de provas. II. Questão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Jean Candido da Silva foi condenado por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo. Apelou em busca da absolvição por insuficiência de provas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas. III. Razões de Decidir 3. A materialidade delitiva foi comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais. A autoria foi demonstrada pelos firmes e coerentes depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram a fuga do acusado ao avistar a viatura e a posterior apreensão das drogas por ele dispensadas no curso da perseguição. 4. As circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, em diversas porções prontas para comercialização, evidenciam a destinação mercantil das substâncias. 5. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e se consuma com a simples posse do entorpecente para fins de comércio, sendo desnecessário que o agente seja flagrado no ato da venda. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra dos agentes públicos, quando firme, coerente e colhida sob o crivo do contraditório, possui valor probatório suficiente para embasar decreto condenatório. 2. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias da prisão, constituem elementos idôneos para evidenciar a destinação mercantil do entorpecente. Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 897.115/ES, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7.5.2024. RT 584/347; RT 714/357; RJTJSP 63/316, 70/371, 97/512.